Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35476885, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial do crédito relativo a CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO. No ID: 39416806, o exequente anuiu com montante depositado e requereu a expedição de ofício à instituição bancária competente para transferência do citado valor. Pois bem. Julgo extintas pelo pagamento a execução e a obrigação representada pelo requisitório de ID: 32374711 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, conforme requerido no ID: 39416805 (pedido a). Após, dê-se vista dos autos ao DF quanto aos pedidos b e c de ID: 39416805. Brasília, 19 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador